Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OITIVA DE TESTEMUNHA INDICADA FORA DO PRAZO COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 209 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. Não configura nulidade a oitiva, como testemunha do Juízo, de pessoa indicada extemporaneamente pelo Assistente de Acusação, se, durante a instrução, ao julgador parecer necessário e conveniente a medida, em observância ao princípio da busca da verdade real, conforme expressamente autoriza o art. 209 do Código de Processo Penal.
2. Verifica-se que a decisão da Autoridade dita coatora, em ouvir tal testemunha, não trará qualquer prejuízo à Defesa, haja vista que, no caso, de todo modo haveria a designação de nova data para continuação da audiência de instrução, a fim de realizar a oitiva de outra testemunha, por insistência de ambas as partes.
3. Ordem denegada.